Tribunal: TJSP
Processo: 1124952-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO. Insurgência do autor contra a capitalização dos juros. DESCABIMENTO: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO. Insurgência do autor contra a capitalização dos juros. DESCABIMENTO: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de juros abusivos. NÃO OCORRÊNCIA: Juros pactuados expressamente pelas partes que não são substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR. TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade na cobrança. DESCABIMENTO: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. Cobrança no contrato de financiamento. ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o pagamento do tributo e financia a quantia paga, pode exigir os encargos previstos no contrato de crédito.

RECURSO DO AUTOR. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. Alegação de abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação, além de que a multa moratória não pode ser exigida acima do percentual de 2%. NÃO CONHECIMENTO: Não pode o apelante trazer questões não suscitadas em primeira instância. Há assim verdadeira inovação em sede recursal.

RECURSO DO AUTOR. PROCESSUAL CIVIL. Apelante sustenta que o Juízo "a quo" não levou em consideração os pressupostos essenciais e os documentos trazidos aos autos, que mereciam uma análise mais acurada. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO: É o caso de não se conhecer de parte da apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença. Violação do artigo 1.010, II do CPC.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. TARIFA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Sentença que reconheceu a abusividade de sua cobrança. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Essa tarifa foi livremente contratada pela parte e o seu valor não é abusivo. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO DA RÉ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Pretensão da instituição financeira de reconhecimento da legalidade da cobrança. DESCABIMENTO: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos n os 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA E O DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26836
Registro: 2020.0000366906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124952-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLAUDINEI ALVES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor
desprovido na parte conhecida e o da ré parcialmente provido. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
2
VOTO No 26836.
APELAÇÃO No 1124952-64.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APELANTES e reciprocamente APELADOS: CLAUDINEI ALVES DE
SOUZA
e
OMNI
S/A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO
DO
AUTOR.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO. Insurgência do autor contra a capitalização
dos juros. DESCABIMENTO: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28,
§ 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o
autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
Súmulas 539 e 541 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO
DO
AUTOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Alegação de juros abusivos. NÃO OCORRÊNCIA: Juros
pactuados
expressamente
pelas
partes
que
não
são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média do
mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR. TARIFA DE CADASTRO. Alegação de
abusividade na cobrança. DESCABIMENTO: A Súmula no 566 do
C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é
admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e
o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS - IOF. Cobrança no contrato de financiamento.
ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o
pagamento do tributo e financia a quantia paga, pode exigir os
encargos previstos no contrato de crédito.
RECURSO DO AUTOR. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO
NAS RAZÕES RECURSAIS. Alegação de abusividade na
cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação, além de
que a multa moratória não pode ser exigida acima do percentual de
2%. NÃO CONHECIMENTO: Não pode o apelante trazer
questões não suscitadas em primeira instância. Há assim
verdadeira inovação em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
3
RECURSO DO AUTOR. PROCESSUAL CIVIL. Apelante
sustenta que o Juízo “a quo” não levou em consideração os
pressupostos essenciais e os documentos trazidos aos autos, que
mereciam uma análise mais acurada. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DO RECURSO: É o caso de não se conhecer de parte da
apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r.
sentença. Violação do artigo 1.010, II do CPC.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. TARIFA DE
ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Sentença que reconheceu a
abusividade
de
sua
cobrança.
Pretensão
de
reforma.
CABIMENTO: Essa tarifa foi livremente contratada pela parte e o
seu valor não é abusivo. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO DA RÉ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
Pretensão da instituição financeira de reconhecimento da
legalidade da cobrança. DESCABIMENTO: A cláusula que prevê
a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não
permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia
contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi
pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos n os 1.639.259 SP e
1.639.320 - SP. Sentença mantida.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA E O DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra a r. sentença de fls. 129/146, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de
contrato movida por Claudinei Alves de Souza contra OMNI S/A. CFI., para
condenar a ré a devolver ao autor, de forma simples, a quantia relativa à
cobrança da tarifa de “assistência 24 horas” (R$250,00) e do seguro
prestamista (R$1.728,51). A r. sentença reconheceu a ocorrência de
sucumbência recíproca, ficando a parte autora condenada a arcar com 80% e
a parte ré com o percentual remanescente (20%) das custas e das despesas
processuais. A ré foi condenada à percentagem mínima de 10% e o autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
4
percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Em suas razões recursais o autor apelante sustenta, em síntese,
que os juros cobrados pela instituição financeira ferem o princípio do
equilíbrio contratual onerando o consumidor de forma gritante. Discorre
sobre a limitação dos juros ao percentual de 12% ao ano. Ressalta que é ilegal
a cobrança de juros capitalizados mensalmente. Insurge-se contra a cobrança
das tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação, além do IOF.
Diz que a multa contratual moratória não pode ser superior a 2% do saldo
devedor corretamente calculado. Alega que o juízo não se atentou aos
pressupostos essenciais e aos documentos encartados, que mereciam uma
análise mais acurada, que levaria à procedência da ação. Pleiteia o
provimento do recurso (fls. 156/162).
A instituição financeira ré, por sua vez, em seu recurso de
apelação sustenta, em suma, a legalidade da cobrança do seguro de proteção
financeira e da assistência 24 horas. Discorre sobre a compensação entre
eventual crédito que o autor tenha e o seu débito em aberto (vencimento da
última prestação em 19.1.2021), nos termos do art. 368 do Código Civil. Pede
provimento ao recurso para a reforma da r. sentença para julgar a ação
improcedente (fls. 184/192).
As partes apresentaram contrarrazões a fls. 166/182 e 199/204.
É o relatório.
As partes firmaram em 19.1.2018 contrato de financiamento
de veículo, por meio da cédula de crédito bancário no 1.01688.0000034.18,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
5
no valor de R$79.006,32, a ser pago em 36 parcelas de R$2.194,62, sendo os
juros remuneratórios fixados na taxa mensal de 3,50% e a taxa anual de
51,11%. Foram cobrados seguro prestamista (R$1.728,51) e IOF
(R$1.186,51), além de tarifas de cadastro (R$ 400,00) e de assistência 24
horas (250,00). A cópia do instrumento de contrato foi juntada a fls. 46/47 e
106/118.
A ação é de revisão de contrato bancário (Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça).
Inicialmente cumpre apreciar o recurso do autor que deve ser
conhecido em parte e nesta desprovido.
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o
e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
O contrato foi firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu artigo
5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Ademais,
o contrato estabelece juros mensais de 3,50% e anuais de 51,11%, ou seja, as
taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das mensais. Frise-se que
a cláusula no 1 do contrato (Do Financiamento do Veículo) prevê
expressamente a capitalização mensal dos juros (fl. 46).
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a questão nas
Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde que haja sua
previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as instituições
financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura: “As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
6
disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Cumpre destacar também que o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do artigo 5o da referida
Medida
Provisória,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini.
Portanto, não merece amparo a alegação de ilegalidade na
incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.
O autor apelante alega que os juros remuneratórios cobrados
são abusivos, mas como será discorrido abaixo, não tem fundamento essa
afirmativa.
A taxa de juros foi expressamente fixada no contrato em
3,50% ao mês (fl. 46) e está dentro da média de mercado, não implicando em
abusividade
alguma.
Impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes ou quando não haja previsão contratual da taxa
mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do Brasil
(“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados não
são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do contrato era
de 1,93% ao mês, o que demonstra que os juros pactuados não são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado. Há que
ser considerado que no cálculo dessa média há bancos que cobram taxas bem
maiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
7
A fixação da taxa de juros remuneratórios em valor superior a
12% ao ano, por si só, não implica abusividade.
Neste sentido, foi editada a súmula 382 do STJ: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer abusividade
na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas partes.
Em relação à Tarifa de Cadastro, cabe destacar que a Súmula
no 566 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão.
Referida Súmula considera legal a tarifa de cadastro, cobrada
no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira,
nos contratos bancários firmados depois da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007, ocorrida em 30/04/2008, desde que o valor não seja abusivo.
É o caso em questão porque o contrato foi firmado em
19.1.2018, isto é, depois da vigência da Resolução e o valor cobrado de
R$400,00 (fl. 46) não se mostra abusivo, uma vez que é inferior ao que o
autor apelante se obrigou a pagar mensalmente de R$2.194,62.
No tocante à cobrança de Imposto sobre Operações
Financeiras IOF cabe dizer que é tributo devido à Fazenda Pública, sendo a
instituição financeira ré mera encarregada pela arrecadação e se ela efetua o
pagamento do tributo e financia a quantia paga pode exigir os encargos
previstos no contrato.
A parte da apelação em que o autor alega que há abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
8
na cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação, bem como que
a multa moratória não pode ser exigida acima do percentual de 2% (dois por
cento), não pode ser conhecida, porque estas questões não foram suscitadas
na primeira instância, não se podendo inovar a lide em sede recursal. As
questões não constaram da inicial e por isso não foram abordadas na r.
sentença.
Também não deve ser conhecida a parte da apelação em que o
autor alega que o Juízo a quo não levou em consideração os pressupostos
essenciais e os documentos trazidos aos autos, que mereciam uma análise
mais acurada. Não houve impugnação específica dos fundamentos da r.
sentença neste aspecto.
Não foram apresentados os fundamentos de fato e de direito
contra a referida sentença nos termos do art. 1.010, II do CPC, o que leva ao
não conhecimento desta parte da apelação. A alegação é genérica e não ataca
a r. sentença.
Passa-se agora à análise do recurso interposto pela instituição
financeira ré.
Com razão a instituição financeira apelante quanto à cobrança
da tarifa de “Assistência 24 horas”, verifica-se que ela foi livremente
contratada e o seu valor de R$250,00 não é abusivo, porque é inferior ao
valor de R$2.194,62 que o consumidor se obrigou a pagar mensalmente pelo
financiamento em questão.
Não há, portanto, fundamentos suficientes para o afastamento
da cobrança dessa tarifa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
9
Nesse sentido já se posicionou essa C. 18a Câmara de Direito
Privado:
“CONTRATO Mútuo Ação revisional - Registro de
contrato e seguro proteção financeira Julgamento dos
Recursos
Especiais
1.578.553/SP,
1.639.320/SP
e
1.639.259/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos
Cobrança permitida de registro de contrato e seguro
proteção financeira, diante das circunstâncias dos autos
Assistência 24 horas - Abusividade não reconhecida -
Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c
repetição de indébito improcedente Apelação provida”
(g.n.) (A.C no 1005046-27.2018.8.26.0032, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira).
Por outro lado, quanto ao seguro prestamista, ressalte-se que a
venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora
de sua preferência, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
17.12.2018.
Vê-se que muito embora o contratante tenha tido a liberdade
para optar pela contratação do seguro prestamista, não lhe foi assegurado o
direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, uma vez que
o contrato não contém campo em branco para o consumidor escrever o nome
da seguradora da sua preferência, configurando verdadeira venda casada
expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor. Consta no referido contrato o valor do seguro prestamista
(R$1.728,51) e o nome da Seguradora “Zurich Brasil Seguros S/A.” (fl. 46).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em relação ao
fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
10
adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o
princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Desta forma, deverá ser recalculado o débito do contrato de
financiamento em questão, com a compensação daquilo que foi cobrado
indevidamente pela ré.
Assim já se decidiu nesta Colenda 18a Câmara de Direito
Privado:
“Cerceamento de defesa - Não reconhecimento - Princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo
único) - Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo - Preliminar
afastada.
Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - Súmula
297 do STJ - Contrato de adesão - Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só,
a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova Descabimento - Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC - Inexistência de
verossimilhança das alegações - Pretensão afastada.
Revisional - Contrato de financiamento - Aplicação das
Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 -
Inconstitucionalidade
das
normas
em
comento
não
reconhecida - Capitalização de juros
Possibilidade -
Recurso repetitivo - Artigo 1036 do CPC (art.543-C do
CPC/73) - Pactuação expressa - Juros - Limite de incidência
- Inexistência - Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do
CC - Discrepância entre a taxa de juros pactuada e a
efetivamente aplicada - Não comprovação - Limitação da
taxa contratual à taxa média de mercado - Pretensão
afastada - Abusividade não reconhecida - Improcedência da
ação - Sucumbência exclusiva da parte autora - Sentença
mantida - RITJ/SP, artigo 252 - - Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (Apelação no
1013412-36.2018.8.26.0006,
Rel.
Des.
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. 26.8.2019.v.u.).
“SEGURO AUTO RCF E SEGURO PRESTAMISTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
11
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP,
sob
o
rito
dos
recursos
repetitivos.
Inexistência de prova de que foi oportunizada ao
consumidor a liberdade na escolha da seguradora. Venda
casada
configurada.
Abusividade
reconhecida.
CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. Prática que
configura venda casada. Vinculação ao consumidor da
contratação de produto de natureza distinta do objeto do
contrato. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.”
(Apelação
no
1002585-73.2019.8.26.0347, Rel. Des. HELIO FARIA, j. em
26.11.2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes àquelas dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Deste modo, respeitado o entendimento do Juízo, a r. sentença
merece parcial reforma.
Em razão da sucumbência em maior parte, fica o autor
condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme parágrafo único
do artigo 86 do Código de Processo Civil.
A exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa até
que se modifiquem as condições que ensejaram a concessão do benefício da
justiça gratuita ao autor (fls. 59/60).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso do
autor e na parte conhecida NEGA-SE-LHE PROVIMENTO e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira ré para
declarar a legalidade da cobrança da tarifa de “assistência 24 horas”
(R$250,00), ficando mantida a determinação de afastamento da cobrança do
seguro prestamista, com o recálculo do débito e a compensação daquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124952-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26836
12
foi cobrado indevidamente pela ré. Diante da sucumbência em maior
extensão, fica condenado o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça a ele concedida. No
mais fica mantida a r. sentença como proferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR